Tribunal: TJMT
Processo: 1060509-07.2019.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1060509-07.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ELIZA CARAJOINAS ALVES RAMALHO - CPF: 344.787.871-15 (EMBARGADO), BRUNO REICHE - CPF: 037.015.891-19 (ADVOGADO), TALLES DRUMMOND SAMPAIO SANTOS - CPF: 046.251.601-62 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE REFATURAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO EQUITATIVA – OMISSÃO – CONSTATAÇÃO – ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS.

Evidenciada a existência da omissão apontada, impõe-se acolher os embargos de declaração para constar que, a teor do § 8º do artigo 85 do CPC/15, nas causas em que não houver condenação em valores ou se este for inestimável ou de pequena monta, os honorários podem ser arbitrados por meio de análise equitativa do magistrado, desde que respeitados os parâmetros estabelecidos no § 2º do mesmo dispositivo legal, além de observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, mantendo, entretanto, a conclusão do v. acórdão recorrido, em relação a sucumbência recíproca.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1060509-07.2019.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

EMBARGANTE:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

EMBARGADO:

ELIZA CARAJOINAS ALVES RAMALHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
opõe recurso de embargos de declaração (ID 176551187), objetivando sanar os vícios que estariam maculando o v. acórdão constante ID 175471668, que deu parcial provimento ao recurso de apelação cível para reformar a sentença em parte e julgar parcialmente procedente a demanda inicial, declarando a inexistência do débito ora em discussão e determinar o recálculo das faturas questionadas com base na média dos últimos 12 (doze) ciclos anteriores ao período contestado, bem como fixar o rateio entre as partes de 50% (cinquenta por cento) dos ônus sucumbenciais, observando-se o disposto no art. 98, §3º, do CPC/15, em razão de a parte autora/apelante ser beneficiária da justiça gratuita.

Em síntese, sustenta a parte embargante que o acórdão recorrido incorreu em omissão em relação à base de cálculo para os honorários fixados em 50 % para cada parte, se arbitrado sobre o valor da causa ou sobre o proveito econômico.

Aduz, ainda, que considerando que não houve condenação indenizatória fixada no acórdão, apenas obrigação de fazer, requer a correção do valor da causa para o
quantum
efetivamente perseguido, determinando o pagamento de honorários sobre tal valor, ou, alternativamente determinar valores fixos para tais pagamentos, condizentes como trabalho realizado nestes autos.

Assim, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para corrigir a omissão que inquina o acórdão.

Recurso tempestivo (ID 177909665).

Sem contrarrazões, conforme certidão de ID 177909667.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1060509-07.2019.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

EMBARGANTE:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

EMBARGADO:

ELIZA CARAJOINAS ALVES RAMALHO

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (g.n.)

Deveras, constata-se que o acórdão recorrido contém a omissão apontada quanto à base de cálculo em relação aos honorários fixados em 50 % para cada parte, o qual pode e deve ser sanado no âmbito dos aclaratórios.

Tendo em vista o julgamento que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargada, reformando a
“sentença em parte e julgar parcialmente procedente a demanda inicial, declarando a inexistência do débito ora em discussão e determinar o recálculo das faturas questionadas com base na média dos últimos 12 (doze) ciclos anteriores ao período contestado, bem como fixar o rateio entre as partes de 50% (cinquenta por cento) dos ônus sucumbenciais”
, verifica-se que, de fato, houve a omissão quanto à fixação da base de calcula dos honorários advocatícios, conforme arguido pela parte embargante.

Portanto, uma vez que a inexistência do débito e determinado refaturamento das faturas com base na média dos últimos doze meses, inexiste nos autos valor de condenação.

Assim, no dispositivo da decisão,
onde consta:
“[...] fixar o rateio entre as partes de 50% (cinquenta por cento) dos ônus sucumbenciais, observando-se o disposto no art. 98, §3º, do CPC/15, em razão de a parte autora/apelante ser beneficiária da justiça gratuita.”,
Leia-se:

“[...] fixar o rateio entre as partes de 50% (cinquenta por cento) dos ônus sucumbenciais,
fixando os honorários em R$2.000,00 (dois mil reais)
,
observando-se o disposto no art. 98, §3º, do CPC/15, em razão de a parte autora/apelante ser beneficiária da justiça gratuita.”.

Logo, o acolhimento dos presentes embargos para reconhecer a omissão apontada é medida que se impõe. No entanto, fica mantido o resultado final do acórdão embargado.

Ante o exposto,
acolho os embargos de declaração

da parte apelada/requerida
tão somente para reconhecer a omissão quanto à fixação da base de cálculo dos honorários recursais para constar do dispositivo do acórdão que “
Diante do exposto, dou parcial provimento ao recurso, para reformar a sentença em parte e julgar parcialmente procedente a demanda inicial, declarando a inexistência do débito ora em discussão e determinar o recálculo das faturas questionadas com base na média dos últimos 12 (doze) ciclos anteriores ao período contestado, bem como fixar o rateio entre as partes de 50% (cinquenta por cento) dos ônus sucumbenciais,
fixando os honorários em R$2.000,00 (dois mil reais)
,
observando-se o disposto no art. 98, §3º, do CPC/15, em razão de a parte autora/apelante ser beneficiária da justiça gratuita.
”
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023